Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734742-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cleusa Gonçalves do Nascimento Agravada: Financeira Itaú CDB S/A – Crédito, Financiamento e Investimento D e s p a c h o À recorrida (Financeira Itaú CDB S/A – Crédito, Financiamento e Investimento) para que se manifeste, em respeito ao princípio do contraditório, a respeito das alegações de descumprimento de ordem judicial articuladas pela recorrente (Id. 42018750), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator